Tribunal: TJDFT
Processo: 0004146-43.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADA À PROVA DE QUITAÇÃO DO IPTU E DA TLP. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDA. REGULARIDADE FISCAL DISPENSADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA APENAS PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DOS TRIBUTOS PERTINENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">1. Conforme certidão positiva de débitos acostada pelo Distrito Federal, o que está em discussão é o pagamento de IPTU e TLP, e não de ITCMD, tributo a que faz menção o referido REsp (Tema 1074), que se restringe à “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” , o que não autoriza a ampliação da matéria em análise pelo Tribunal Superior, para suspender outros processos cuja matéria não corresponde estritamente ao que está sendo deliberado. Indeferido o pedido de suspensão do processo.

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">2. O art. 659, §2o, do CPC estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha e a expedição do formal de partilha e dos respectivos alvarás é que a Fazenda Pública será intimada, para efetuar o lançamento administrativo dos tributos incidentes.

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">3. O art. 662, caput, por sua vez, não deixa dúvidas de que o legislador optou por excluir do processo de arrolamento sumário as questões tributárias acerca da transmissão da propriedade dos bens do espólio. O §2o do referido dispositivo legal reafirma que o imposto de transmissão deverá ser objeto de lançamento administrativo.

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">4. O art. 192 do Código Tributário Nacional e o art. 31 da Lei de Execução Fiscal não têm o condão de afastar a aplicação das disposições do CPC. As normas processuais mais recentes do CPC não têm a pretensão de tratar de matéria tributária ou de execução fiscal. O objetivo primário do legislador é o de regular o processo de inventário pelo rito do arrolamento sumário, conferindo-lhe maior celeridade e reduzindo formalidades consideradas desnecessárias pela existência de medidas alternativas cabíveis, ao alcance do ente federado para a arrecadação de seus tributos.

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">5. O objetivo primário do legislador é o de conferir ao arrolamento sumário maior celeridade e reduzir as formalidades consideradas desnecessárias pela existência de medidas alternativas cabíveis, ao alcance do ente federado, para a arrecadação de seus tributos.

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">

<p class="relatrio" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">6. Recurso conhecido e desprovido.